Tribunal: TJSP
Processo: 1007401-65.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA 1. Se o valor do locativo foi aferido por laudo pericial, elaborado de forma equidistante e isenta de ânimo, deve este prevalecer. 2. Fixado o valor do locativo em valor superior ao pleiteado pelo autor e inferior ao pretendido pela ré, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, com justa e equitativa divisão das despesas. Inteligência do art. 86 do

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA 1. Se o valor do locativo foi aferido por laudo pericial, elaborado de forma equidistante e isenta de ânimo, deve este prevalecer. 2. Fixado o valor do locativo em valor superior ao pleiteado pelo autor e inferior ao pretendido pela ré, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, com justa e equitativa divisão das despesas. Inteligência do art. 86 do CPC. Recurso parcialmente provido para reconhecer a reciprocidade da sucumbência.